Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714376-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA RECORRIDO: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS A PARTIR DO RELATÓRIO ELABORADO PELO ONS. INTERMEDIADOR. ÓRGÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I). 2. As notas fiscais emitidas pela transmissora com base no relatório emitido pelo Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS) é prova escrita adequada para a propositura da ação monitória. 3. O ato administrativo possui presunção de legitimidade e de veracidade. 4. Compete ao devedor provar a ausência de efetiva prestação do serviço para afastar a presunção do ato praticado pelo órgão federal intermediador do sistema elétrico. 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 da Lei 9.648/98 e 700 do CPC, buscando afastar a presunção de legitimidade e a veracidade do ato administrativo praticado pelo Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS), que ensejou a emissão das faturas cobradas pela recorrida; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.010, §1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, por ausência de fundamentação da decisão e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Diz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.010, §1o, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 13 da Lei 9.648/98, 1.026, §2o, e 700, ambos do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028